Tribunal: TJES
Processo: 0005763-46.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005763-46.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
JOSE BAHIA ROCHA NETO e outros
APELADO:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVAS SUFICIENTES - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES SUSCITADAS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - BEM PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

1.1.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o Julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão motivada em prova documental que reputa suficiente. Precedentes.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

2.1.
O julgador não é obrigado a enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco examinar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão da decisão. Precedentes.

3. MÉRITO:

3.1.
Nos termos do art. 1.238, do CC, para caracterização da usucapião extraordinária, é necessária
a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica e com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

3.2.
Independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento. Precedente do STJ.

3.3. No caso dos autos, o imóvel
usucapindo está localizado em área cedida ao Município de São Mateus/ES, p
ara a construção de passeios, creches, posto de saúde, posto policial, etc, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, nos termos do Art. 2, da Lei n° 6.766/79.

3.4.
Por tratar-se de bem público, o fato do apelante ocupar o imóvel há muitos anos não repercute em favor dele, uma vez que a área em questão, por pertencer ao ente municipal, não é passível de ser usucapida, tendo em vista os princípios da imprescritibilidade e indisponibilidade, nos termos do Art. 183, § 3.º da Constituição Federal.

3.5. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005763-46.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: JOSE BAHIA ROCHA NETO, ROZIANE GIRALDELI BAHIA ROCHA
APELADO
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Advogado do(a) APELANTE:
GILSON GUILHERME CORREIA - ES6018-A
Advogado do(a) APELANTE:
GILSON GUILHERME CORREIA - ES6018-A
Advogados do(a) APELADO:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Aduz o autor a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que "
o
pedido de inspeção judicial formulado pelos apelantes, conforme petição de folhas 243,
não foi levado em consideração pelo magistrado julgador"
.

In casu
, tenho que é desnecessária a prova técnica, eis que a documentação constante nos autos já é suficiente para o julgamento da lide
.

Aliás, este Sodalício tem encampado igual entendimento:

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INSTITUTO ESTRANHO À MODALIDADE CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o Julgador entender desnecessária a produção de prova pericial e proferir decisão motivada em prova documental que reputa suficiente.
2. O contrato de arrendamento mercantil, também denominado leasing, refere-se à operação com características próprias, não podendo ser confundido com operações de financiamento. Isso porque, no leasing, o objeto do contrato é de propriedade da arrendadora, que concede o direito de uso do bem ao arrendatário, por determinado prazo e condições previamente acertadas entre as partes, não envolvendo, portanto, o empréstimo de capital como elemento primordial do contrato. Nesse sentido, não é possível equacionar os juros e a capitalização de juros, institutos estranhos a essa modalidade contratual. 3. Não havendo a comprovação da efetiva incidência da Comissão de Permanência, logicamente, não se pode reconhecer a abusividade. 4. É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável. Precedente do C. STJ. 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator :
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

2 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS:

Sustenta o apelante que os embargos de declaração opostos à fl. 278/280, foram decididos "
sem a sustentação jurídica firme, data vênia, sem qualquer manifestação dos pontos e tópicos abordados no referido embargos onde foi detalhado todas as manifestações das repartições públicas, federal, estadual, municipal, ambiental, particulares, demonstrando que nenhuma delas declararam eventual interesso no terreno que os apelantes pretendem usucapir".

Ao analisar os aclaratórios (fl. 281/282), o magistrado consignou:

[...] ao analisar os embargos de declaração não vislumbro contradição, omissão ou outro vício previsto no artigo 1.022 do CPC. Na realidade, há p nítido interesse da parte embargante de rediscutir sentença proferida. Tal medida não é cabível em em sede de embargos de declaração, sendo-lhe facultado o manejo de recurso próprio (Apelação). [...]

A fundamentação apresentada em sentença justifica de maneira exauriente a inserção da área usucapienda no domínio público, o que afasta o pedido inicial (fls. 272/274) [...].

Sabe-se que o julgador não é obrigado a enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco examinar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão da decisão, conforme ocorreu nos autos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
,EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ante o expost
o,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ BAHIA ROCHA NETO E OUTRO

em face da r. sentença de fls. 270/274, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “
ação de
usucapião
” movida em desfavor de
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de adentrar no mérito do recurso é prudente fazer-se um breve resumo dos fatos ocorridos.

Na origem, sustenta o autor, ora apelante, que:
i
) há mais de 16 anos, o autor mantém a posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição de terceiros, de um terreno urbano que mede 292,42 m2, localizado na Rua Um, s/n, Bairro Forno Velho, São Mateus/ES;
ii
) neste terreno o autor, desde inicio de sua posse, no ano de 2000, vem cuidando do terreno a usucapir, com capina, plantações de árvores frutíferas e hortaliças, usufruindo do respectivo terreno como se dono fosse;
iii
) a posse do autor é mansa, pacífica, continua e respeitada pelos confrontantes, e nunca em tempo algum, teve qualquer manifestação de oposição ou resistência àquela posse, porque até bem pouco tempo, aquela região era um matagal, desabitado, deserto, oferendo riscos aos moradores do bairro ou da mesma comunidade;
iv
) a ocupação da área referida foi sempre ininterrupta, desde 2000, ou seja, com 16 anos completos, tempo este suficiente para a prescrição aquisitiva nos termos do artigo 1.238 do CC, independentemente de justo título ou boa-fé.

Instado a se manifestar, o Município de São Mateus/ES, apresentou Relatório Fiscal nº 170/2021 (fl. 257/265), informando:
i
)
o imóvel usucapiendo já possui muros (alvenaria) na duas laterais e na frente, restando somente
o fundo sem fechamento;
ii
) Os muros laterais possuem mais de 20 metros de cumprimento,
tamanho superior ao apresentado na planta constante nos autos;
iii
) que os fundos do terreno
possui uma declividade grande, o que poderia caracterizar com APP - Área de preservação
permanente;
iv
) mesmo não inserido em área de preservação permanente, o imóvel
usucapiendo está enquadrado em Zona de Proteção Ambiental (possivelmente ZPA 01)
conforme §2° do artigo da Lei Complementar n° 123/20 16).

Inicialmente, sabe-se que a usucapião

"
é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei
." (Nery, Júnior Nelson. Código Civil Comentado. 7ª ed., 2009, p. 953).

A usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238, do CC, possui como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

Em análi
se dos autos, bem como dos fundamentos apresentados pelo apelante, verifica-se não existirem reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

Isso porque
o imóvel vindicado
está localizado em área destinada ao Município de São Mateus/ES, que foi cedida através da Lei 6.766/79.

Sobre este ponto, assim fundamentou o magistrado:

[...] Através da individualização e localização geográfica do imóvel, com planta e memorial
descritivo (fls. 14/15), e da manifestação do cartório anexada aos autos (fis. 97/136), é possível
constar que o imóvel vindicado pela parte requerente, semelhantemente ao ocorrido na
discussão dos autos de nº 0001627-21.2008.8.08.0047, se encontra alocado em mesma área
maior doada pela Aracruz Celulose S/A a antiga Companhia Habitacional 4° Estado do
Espírito Santo (COHAB-ES), que possuía como finalidade o parcelamento/loteamento do
local com posterior desenvolvimento de empreendimentos habitacionais e obras de
infraestrutura básica, voltadas ao atendimento de famílias com baixa renda financeira.

Outrossim, conforme aludida sentença colacionada aos autos (fls. 249/254), foi possível
constatar que as áreas inutilizadas pela Companhia COHAB, para o devido
parcelamento/loteamento do local, foram disponibilizadas a municipalidade, desde a data do
registro de loteamento, para a construção de passeios, creches, posto de saúde, posto policial,
etc, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (artigo 2, da Lei n°
6.766/79) Segue o dispositivo legal em referência:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município
as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Além do mais, conforme já consolidado na jurisprudência pátria, independentemente de registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum,
sendo suficiente apenas a aprovação do loteamento
.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 535, II, CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Não houve omissão no aresto recorrido, porquanto este foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É cediço o entendimento nesta Corte de que o órgão julgador não está adstrito ao pronunciamento acerca dos dispositivos suscitados pelas partes, devendo aplicar ao caso os que entender pertinentes, de acordo com o seu livre convencimento motivado.
2. Quanto ao mérito, a questão cinge-se em saber se é dispensável ou não a inscrição no registro imobiliário para a comprovação do caráter público da área cujo loteamento foi aprovado pelo Poder Público. Já é pacífico no STJ o entendimento no sentido de que, independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento. Precedentes.
[...](
STJ
, REsp 900873/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 15/10/2010)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LOTEAMENTO REGULAR. MEMORIAL. RESERVA INSTITUCIONAL. ESPAÇO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. ÁREA VERDE. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. DL 58 /1937 E LEI 6.766 /1979. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 102 DO CCB . CONTROVÉRSIA A CERCA DA INEXISTÊNCIA DA PROVA DA PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. ART. 22 DA LEI 6.766 /79.
A constituição de área institucional em loteamento regular dispensa a prova da titularidade registral do Município sobre a área, já que desde a formação e registro do loteamento a área passa automática e imediatamente ao domínio público.
Art. 22 da Lei nº 6.766 /79. II. Conjunto probatório do feito que demonstra cuidar-se de área reservada, destinada à passagem de pedestres. Assim, embora o autor reúna certos requisitos do art. 1.238 do CC - posse mansa, pacifica e ininterrupta ao longo dos anos -, por tratar-se de área privada reservada ao domínio público mostra-se avessa à pretensão de usucapião, nos termos do art. 102 do CC . Jurisprudência a respeito. Sentença mantida. Apelação desprovida. (
TJRS,
Apelação Cível Nº 70080021520, Vigésima Câmara Cível, Relator:
Glênio José Wasserstein Hekman
, Julgado em 13/03/2019).

Desse modo, verifica-se que o imóvel vindicado está localizado em área destinada ao Município de São Mateus/ES, de modo que, por se tratar de bem público,
este é insuscetível de usucapião
, nos termos do art. 183, § 3º, da CF, que assim prevê:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Regulamento)

[...]

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO BEM PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE DE BOA-FÉ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na usucapião extraordinária, deve a parte autora comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini)
e d) objeto hábil.
2. A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.
3. Em se tratando de bem público, o fato dos apelantes ocuparem o imóvel há muitos anos não repercute em favor deles, uma vez que a área em questão, por pertencer ao ente municipal, não é passível de ser usucapida, tendo em vista os princípios da imprescritibilidade e indisponibilidade, nos termos do art. 183, § 3.º da Constituição Federal.

4.

Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação 0023248-95.2013.8.08.0048, Re. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJe 19/9/2019) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Diante do desprovimento do recurso, a título de honorários recursais (85, § 11, CPC), majoro a condenação imposta em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)